Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710990-03.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS AGRAVADO: YULLI MORAES DE ASSUNCAO, FILLIPI MORAES DE ASSUNCAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Samir da Conceição dos Santos contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0707984-58.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação à penhora apresentada por Yulli Moraes de Assunção e Filipi Moraes de Assunção (id 190195317 e 188786822 dos autos originários). O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido e o recurso foi recebido somente em seu efeito devolutivo (id 57140140). Samir da Conceição dos Santos opôs embargos de declaração, os quais foram desprovidos (id 58530048). Samir da Conceição dos Santos interpôs agravo interno (id 59570938). Os Advogados signatários da petição inicial informaram a renúncia ao mandato judicial (id 61729041). Os autos foram instruídos com notificação enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp (id 61709041 e 62763534). A renúncia foi enviada pelo Advogado a Samir da Conceição dos Santos em número de telefone de sua titularidade e ele registrou ciência do recebimento (id 62763540). Samir da Conceição dos Santos foi notificado da renúncia dos mandatários inequivocadamente, razão pela qual defiro o requerimento de desabilitação formulado pelos seus Advogados na petição de id 61709041. A lei não impõe o dever de intimar a parte para constituir novo Advogado ao Juízo, tampouco para adotar outras providências para a regularização de sua representação processual nos casos de renúncia do mandato. A única exigência prevista pelo legislador para os casos de renúncia do mandato é que o mandante seja regularmente comunicado acerca da renúncia a fim de nomear sucessor. A regra do art. 76, caput, do Código de Processo Civil é inaplicável na hipótese dos autos.[1] Registro que o Superior Tribunal de Justiça entende que a intimação da parte para regularizar a representação processual é dispensável quando há regular comunicação da renúncia do mandato ao mandante nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, bem como é ônus da parte providenciar a constituição de novo Advogado.[2] Confiram-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RENÚNCIA DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA COMUNICADA AO SEU CONSTITUINTE. ART. 112 DO NCPC. INTIMAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE NOVOS ADVOGADOS. DESNECESSIDADE. PROCESSO EXTINTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ. (...) 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15.8.2022, Diário de Justiça Eletrônico de 17.8.2022.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. ART. 112 DO CPC DE 2015. CIÊNCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Precedentes. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.558.743/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12.12.2017, Diário da Justiça Eletrônico de 18.12.2017.) Suscito a ausência do requisito de regularidade formal quanto ao agravo de instrumento interposto por Samir da Conceição dos Santos. O art. 112 do Código de Processo Civil dispõe que o Advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove que comunicou a renúncia ao mandante a fim de que este nomeie sucessor. Samir da Conceição dos Santos não constituiu novo Advogado, embora tenha sido notificado da renúncia do mandatário. O conhecimento de qualquer recurso está condicionado ao preenchimento de certos requisitos, conhecidos como pressupostos de admissibilidade. O recurso não pode ser conhecido quando a parte foi devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seu procurador e deixa de regularizar sua representação processual. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Proceda a Secretaria da Segunda Turma Cível à exclusão dos Advogados indicado na petição de id 61709041 em virtude de sua renúncia. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [2] Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.